Tribunal: TJSP
Processo: 0122294-85.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ção dos valores depositados com base na atualização monetária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a aplicação dos índices da Lei 11.960/09 para atualização monetária dos precatórios é válida, considerando a decisão do STF no Tema 810, que determina o uso do IPCA-E.
III. Razões de Decidir
3. A correção monetária deve seguir o entendimento do STF no RE 870.947/SE (Tema 810), aplicando-se o IPCA-E para precatórios expedidos após 23.03.2015.
4. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a aplicação dos índices da Lei 11.960/09 foi considerada inconstitucional pelo STF
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária para precatórios. 2. A correção monetária é matéria de ordem pública e não se submete à preclusão."
Legislação Citada: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência STF: RE no 870.947/SE, Tema no 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.
Jurisprudência STJ: AgInt no AREsp n. 2.540.446/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2024.
Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 3006616-37.2023.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública, j. 26.10.2023; Agravo de Instrumento 3000170-18.2023.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública, j. 13.04.2023; Apelação Cível 0419037-96.1994.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - UPEFAZ, j. 05.08.2024; Apelação Cível 0004306-53.2000.8.26.0053; Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 23/02/2024; Agravo de Instrumento 3004580-85.2024.8.26.0000; Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 26/06/2024; Apelação Cível 0000346-65.1989.8.26.0606; Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, 2a. Vara Cível, j. 03/05/2023; Agravo de Instrumento 2032183-87.2023.8.26.0000; Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 18/05/2023; Agravo de Instrumento 2093500-23.2022.8.26.0000; Rel. Maurício Fiorito, 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 27/05/2022; Agravo de Instrumento 3004733-26.2021.8.26.0000; Rel. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 17/01/2022.
(TJSP; Apelação Cível 0122294-85.2006.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que rejeitou a impugnação à execução movida contra o INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, que pleiteava a complementação dos valores depositados com base na atualização monetária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que rejeitou a impugnação à execução movida contra o INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, que pleiteava a complementação dos valores depositados com base na atualização monetária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a aplicação dos índices da Lei 11.960/09 para atualização monetária dos precatórios é válida, considerando a decisão do STF no Tema 810, que determina o uso do IPCA-E.
III. Razões de Decidir
3. A correção monetária deve seguir o entendimento do STF no RE 870.947/SE (Tema 810), aplicando-se o IPCA-E para precatórios expedidos após 23.03.2015.
4. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a aplicação dos índices da Lei 11.960/09 foi considerada inconstitucional pelo STF
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária para precatórios. 2. A correção monetária é matéria de ordem pública e não se submete à preclusão."
Legislação Citada: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência STF: RE no 870.947/SE, Tema no 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.
Jurisprudência STJ: AgInt no AREsp n. 2.540.446/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2024.
Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 3006616-37.2023.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública, j. 26.10.2023; Agravo de Instrumento 3000170-18.2023.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública, j. 13.04.2023; Apelação Cível 0419037-96.1994.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - UPEFAZ, j. 05.08.2024; Apelação Cível 0004306-53.2000.8.26.0053; Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 23/02/2024; Agravo de Instrumento 3004580-85.2024.8.26.0000; Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 26/06/2024; Apelação Cível 0000346-65.1989.8.26.0606; Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, 2a. Vara Cível, j. 03/05/2023; Agravo de Instrumento 2032183-87.2023.8.26.0000; Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 18/05/2023; Agravo de Instrumento 2093500-23.2022.8.26.0000; Rel. Maurício Fiorito, 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 27/05/2022; Agravo de Instrumento 3004733-26.2021.8.26.0000; Rel. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, j. 17/01/2022.